Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE PENHORA DE VALOR EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. NATUREZA ALIMENTÍCIA DOSALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de se afastar a penhora de 30% do salário do agravado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.